Tribunal: TJMT
Processo: 1011085-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011085-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA - CNPJ: 80.590.045/0001-00 (AGRAVANTE), FELIPE HENRIQUE BRAZ GUILHERME - CPF: 076.731.139-61 (ADVOGADO), MARIA CLARA PONCIANO PUPULIN - CPF: 078.122.869-75 (ADVOGADO), CONRADO MIRANDA GAMA MONTEIRO - CPF: 076.899.149-85 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SCHELBAUER DE OLIVEIRA - CPF: 084.313.479-88 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.408.472/0001-46 (AGRAVADO), CIDADE VERDE SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 24.408.472/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA TRAVENSOLI BONA - CPF: 061.590.949-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
–
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS APÓS A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
–

PRELIMINAR REJEITADA

–
MÉRITO: INDEFERIMENTO DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
– PRETENSÃO DE
SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL AO FUNDAMENTO DE QUE AS
EXIGÊNCIAS DO EDITAL NÃO FORAM ATENDIDAS PELO VENCEDOR –
ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA E DE CAPACIDADE TÉCNICA APRESENTADOS PELO VENCEDOR
– EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO CONSTANTE NO EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE NÃO CONSTATADO DE PLANO – REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS

NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o procedimento licitatório já tenha alcançado as fases de homologação e adjudicação e, inclusive, de execução do contrato, não há falar-se ausência de interesse de agir, se o impetrante busca na ação mandamental o reconhecimento de vício do certame, tendo em vista que o reconhecimento de eventual nulidade pode macular a adjudicação e possível contrato administrativo celebrado entre o vencedor e o Ente Público.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Se pessoa jurídica que venceu o certame

apresentou
atestado de conclusão de obra e de capacidade técnica, as evidencias se firmam no sentido de que as
exigências do edital foram atendidas.

Não se pode exigir do vencedor do certame, documentos além dos constatastes no Edital.

Abuso de poder ou ilegalidade supostamente praticada pelas autoridades tidas como coatoras não constatados de plano.

Requisitos do
fumus boni iuris
não demonstrado. Decisão que indefere a liminar mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001715-44.2020.8.11.0045 impetrado em desfavor do Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde e Outros, que indeferiu o pedido liminar vindicado, consubstanciado na suspensão do Pregão Presencial no 008/2020.

Irresignado com a decisão proferida aduz a Agravante que participou do procedimento licitatório, Pregão Eletrônico no 008/2020, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para implantação de sistema de sinalização semafórica, sagrando-se vencedora a Cidade Verde Sinalização Viária Eireli.

Sustenta que a proposta apresentada pela empresa vencedora é inexequível, bem como essa pessoa jurídica deveria ter sido inabilitada, pois não apresentou a documentação necessária para comprovar a qualificação técnica exigida no edital, especificamente em relação à Laço Indutivo Virtual e à Contador Regressivo de Tempo Verde e Vermelho.

Argumenta que, competia aos licitantes, apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que executou serviços de característica ou grau de complexidade similar ou superior ao objeto da licitação, em cada um dos quatorze itens do Termo de Referência, que compõe o Anexo I do Edital.

Diz que estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na inicial.

Com base nestes fundamentos,
pugna pelo provimento do recurso, para deferir integralmente a liminar pleiteada na inicial, no sentido de
suspender o Pregão Presencial no 008/2020.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (Id.
44202475).

A parte agravada em contrarrazões apresentou preliminar de ausência de interesse de agir, ao fundamento de que após a homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo por meio de Ação Mandamental. No mérito impugnou integralmente os fundamentos do recurso (Id. 51378456).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso, ao argumento que seria necessário apresentar
atestado de capacidade técnica para cada um dos itens elencados no Anexo I, sob pena de não demonstrar, o vencedor, que realizou obra semelhante e possui
condições de cumprir com o objeto da licitação (Id. 55034483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O PRELIMINAR: Ausência de Interesse de Agir

Argui, preliminarmente, a parte Agravada que a parte impetrante/Agravante não possui
interesse de agir, ao fundamento de que após a homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do respectivo contrato administrativo.

No entanto, c
onsoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o procedimento licitatório já tenha alcançado as fases de homologação e adjudicação e, inclusive, de execução do contrato, não há falar-se ausência de interesse de agir, se o impetrante busca na ação mandamental o reconhecimento de vício do certame, tendo em vista que o reconhecimento de eventual nulidade pode macular a adjudicação e possível contrato administrativo celebrado entre o vencedor e o Ente Público.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”
. (STJ - AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 02/05/2017).

Na mesma vertente, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO [...]
A homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo
[...]”.
(TJMT - N.U 0089980-53.2015.8.11.0000, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA - FASE DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES ULTRAPASSADA - PERDA DO OBJETO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRECEDENTES DO STJ [...] 1.
A jurisprudência do STJ tem esposado o entendimento de que é possível apreciar a legalidade dos procedimentos licitatórios mesmo que tenha havido o transcurso das fases de julgamento, homologação e até de adjudicação. Deste modo, a superveniente abertura dos envelopes não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores
.

[...]”.
(TJMT - N.U 0075862-09.2014.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/11/2016, Publicado no DJE 01/12/2016)

Destarte, ainda que já tenha ocorrido a
adjudicação e homologação do procedimento licitatório em questão (
Pregão Presencial no 008/2020
), se for reconhecido na ação mandamental a existência de nulidade no certame, tal vício pode contaminar as fases posteriores do ato administrativo.

Com efeito, a adjudicação e homologação do procedimento licitatório
não obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo pela via escolhida pela parte Agravante.

Assim,
rejeito
a presente preliminar.

V O T O - M É R I T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso se limita a analise da decisão proferida pelo Magistrado
a quo

que indeferiu a liminar pleiteada na inicial,
consubstanciado na suspensão do Pregão Presencial no 008/2020.

Pois bem.

Sabe-se que é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, que em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Na espécie, a parte impetrante requereu na inicial a concessão de liminar, para que fosse determinada a suspensão do Pregão Presencial no 008/2020, em razão da empresa vencedora não ter apresentados todos os documentos constantes no edital, em especial o atestado de capacidade técnica, bem como pelo fato da proposta vencedora ser inexequível.

Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a demonstrar a plausibilidade do direito.

Registre-se que, o objeto do Pregão Eletrônico no 008/2020 objetiva a contratação de empresa especializada para implantação de materiais de sinalização semafórica em Lucas do Rio Verde/MT.

Insurge-se a Recorrente, ao fundamento de que a empresa vencedora do certame não cumpriu ao disposto no item 8.5.1 do Edital. Vejamos:

“8.5. Qualificação Técnica

8.5.1.
Apresentação de no mínimo, 01 Atestado(s) de capacidade técnica
emitido por pessoa jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT’s) emitidas pelo CREA,
comprovando que
profissional(is) de nível superior, indicado(s) para ser(em) o(s) responsável(is) técnico(s) do serviço,
executou(aram) serviço(s) de característica/grau de complexidade similar(es) ou superior(es) ao objeto desta licitação.”

Conforme se verifica da cláusula do edital acima transcrita, incumbe ao licitante, apresentar atestado de capacidade técnica comprovando que executou serviço de característica / grau de complexidade similar ou superior ao objeto da licitação.

Não se conformada a Recorrente fundamenta que a empresa vencedora CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI não apresentou documentação necessária para comprovar a qualificação técnica exigida no edital, especificamente em relação à Laço Indutivo Virtual, ao Contador Regressivo de Tempo Verde e Contador Regressivo de Tempo Vermelho, ou seja três dos quatorze itens previstos no Anexo I (Termo de Referência), que descrevem os materiais e serviços a serem realizados.

Entretanto, conforme consignado em sede de Recurso Administrativo e pelo Juízo
a quo
, o Edital não prevê expressamente que o licitante apresente, especificamente, atestado de capacidade técnica para cada um dos itens elencados no Anexo I.

Como se sabe, em observância ao princípio da vinculação ao edital, não pode a Administração exigir dos licitantes, critérios diversos ao previamente estabelecidos no ato convocatório.

Da análise dos elementos coligidos ao feito, depreende-se que a
empresa vencedora do certame apresentou atestados de conclusão de obra e de capacidade técnica, informando a realização de serviços, aparentemente, de característica e grau de complexidade similar ao objeto da licitação
, inexistindo qualquer elemento de prova a corroborar com a tese de inexequibilidade da proposta, vejamos:

C
onforme se verifica dos documentos apresentados no ID. 30911243 pág. 20 dos autos originários, a empresa vencedora apresentou o CAT com registro de atestado 2620190011996 de atividade concluída, emitido pelo CREA-SP, onde se atesta que a empresa CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI foi contrata pelo Município Osvaldo Cruz-SP e executou a “obra e serviço para
instalação semafórica
conforme o contrato n.o 510/2019, Processo n.o 191/2019, Pregão presencial n.o 076/2019 nos cruzamentos: Rua Polônia com Av. Estados Unidos” e “Av. Pres. Roosevelt com Rua Salgado Filho” no município de Osvaldo Cruz-SP”.

A Prefeitura da mesma cidade forneceu o atestado de obra concluída em favor da empresa vencedora do certame, relativa a instalação semafórica (ID. 30911243 pág. 21-22 - 1o Grau), onde constou esse pessoa jurídica forneceu e instalou os seguintes itens:

·

Controlador de Tráfego Microprocessado 04/08 Fases - 02 unidades

·

Grupo Focal Semafórico Principal Veicular, Tipo 1 3x200 - 08 unidades

·

Grupo Focal Semafórico Repetidor Veicular, Tipo 1 3x200MM - 08 unidades

·

Coluna Semafórica 114mm, para 1 Braço Projetado - 08 unidades

·

Braço Projetado 101MM - 08 unidades

·

Cabo PP 2 Vias 2,5 MM - 100m

·

Cabo PP 4 Vias 2,5 MM - 350,

·

Presbow Completo com Armação Secundário - 09 um

·

Serviço de Instalação - 2 serviços

Verifica-se a apresentação de Atestado de Capacidade Técnica em favor da CIDADE VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EIRELI emitida pela Prefeitura de Matão-SP (ID. 30911243 pág. 23 - 1o Grau), onde consta que ela realizou contrato com o município de fornecimento e instalação dos seguintes itens:

·

Totens Semafóricos Completos - 29 um

·

Controlador Semafórico 6 Fases - 03 um

·

Controlador Semafórico - 10 um

·

Instalação - 29 un

Fora colacionado, também, a Certidão de Acervo Técnico com registro 1020180002300 do CREA-GO acompanhado do atestado de conclusão de obra emitido pelo Município de Rio Verde-GO (ID. 30911243 pág. 24/26 - 1o Grau), atestando que a vencedora da licitação forneceu e instalou os seguintes itens no município de Rio Verde:

·

Grupo focal semafórico, tipo “totens” com estrutura de aço [...] focos de 320 mm a led ́s nas cores vermelho, amarelo e verde, e controladores numéricos a leds e instalação - 85 um

·

Módulos Leds - Cor Verde - 34 um

·

Módulos Leds - Cor Amarelo - 34 un

·

Módulos Leds - Cor Vermelho - 34 un

·

Contadores Numéricos - 34 um

·

Grupo focal semafórico, tipo “totens” com estrutura de aço [...] sem módulos leds - 17 um.

Destarte, conforme mencionado alhures, evidencia-se que a vencedora do certame demonstrou por meio de atestado de capacitação técnica que já realizou, aparentemente, obras de característica e grau de complexidade similar ao objeto da licitação, motivo pelo qual, não vislumbro a relevância dos fundamentos apostos na inicial e nas razões recursais, a justificar a modificação da decisão agravada.

Posto isso, não demonstrados concomitantemente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, pressupostos para a concessão da liminar no
writ of mandamus
(art. 7o, III, Lei no 12.016/2009), de rigor a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021